Tribunal: TJSP
Processo: 1013674-05.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória. Multa aplicada pelo descumprimento de contrato de concessão rodoviária. Liberação do tráfego sem a implantação de sinalização horizontal. Excludente de responsabilidade não verificada.
Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso não provido.